Tribunal: TJPA
Processo: 0013598-54.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013598-54.2005.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA SERRAO BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado.

4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória de Beneficiária de Pensão por Morte nº 0013598-54.2005.8.14.0301, ajuizada em seu desfavor por
MARIA SERRÃO BARRA
, que julgou procedente o pedido o pedido inicial.

A demanda tem por objetivo o pedido de concessão de pensão por morte por parte da genitora de ex segurado policial militar.

Aduziu ser mãe de ex-segurado policial militar, falecido em 30.05.1999, e que dependia deste economicamente, tanto que recebeu o auxílio funeral através do CESO/PMPA.

Aduziu que requereu administrativamente a pensão, que lhe foi negada pela Autarquia Previdenciária Estadual. Acrescentou que devido a recusa ingressou com ação de justificação de dependência econômica, sendo-lhe deferido o pedido pelo juízo de piso.

Informou que seu filho não deixou esposa e nem filhos.

Ao receber a inicial, o magistrado deferiu o pedido liminar, determinando que o IGEPREV pague a pensão por morte (ID. Num. 2852580 - Pág. 1 e 2).

Devidamente citado, o IGEPREV contestou a ação (ID. Num. 2852581), aduzindo que a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pela procedência da ação (ID. Num. 2852589).

Sobreveio sentença (ID. Num. 2852593), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao IGEPREV que conceda o benefício mensal da penso por morte à autora, em virtude do óbito de seu filho ex-segurado, extinguindo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, e confirmando a tutela antecipada deferida.”

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID. Num. 2852594), aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista a ausência de direito a pensão pleiteada, por não haver prova da dependência econômica.

Contrarrazões da apelada, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. Num. 2852595).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 2877124).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade (ID. Num. 3769825).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte a mãe de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado a dependência econômica para a referida concessão.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 30 de maio de 1999, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei nº 5.011/1981, que assim dispõe:

Art. 22 - So considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

(...)

II -
A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada
e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do "de cujus", e no possuam rendimentos próprios; (Grifo meu).

O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida.

Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado.

Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer minhas convicções, quanto ao acerto da sentença ora reexaminada:

“Ao contrário do que sustenta o IGEPREV, entendo, no entanto, que a dependência econômica da apelada, perante o segurado, foi provada pelas provas testemunhais produzidas em juízo, conforme comprova o Termo de Audiência presente nos autos (Id. 2852577 –Pág. 9 a 10).

Deveras, as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família.

Mas não é só! Afora isso, verifico a presença de documento público nos autos (Id. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado.

A meu juízo, o pagamento do auxílio-funeral, em favor da apelada, constitui mais uma prova de sua dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do de cujus, senão vejamos a informação constante no próprio endereço eletrônico do IGEPREV”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021